Tribunal: STF
Processo: HC 244166
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 899.434/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada a 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. 



    Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para fixar o regime inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. 



    É o relatório. Decido. 



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: RHC 134.494-AgR (Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 9/5/2017); RHC 128.827 (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 13/3/2017); RHC 122.620 (Relato Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 13/8/2014); HC 118.733 (Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 17/12/2013). 



    O Superior Tribunal de Justiça manteve o regime inicial semiaberto, nos termos seguintes: 



    Além de o writ ser substitutivo de revisão criminal, não enxergo flagrante ilegalidade na fixação do regime mais gravoso para o início do cumprimento da pena imposta à paciente, uma vez que amparado em fundamento concreto, decorrente da existência de circunstância judicial valorada negativamente (natureza da droga apreendida (cocaína) e grande quantidade (5,93 kg) - fl. 40. 



    [...] 



    A conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes não destoa do entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, verificada a existência de circunstância judicial negativa, revela-se idônea a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena final imposta tenha sido inferior a 4 anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 3º, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, e da Súmula 440/STJ (AgRg no AREsp n. 1.805.975/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 19/10/2021). 



    As particularidades do caso concreto – notadamente a quantidade de droga apreendida (5,93 kg de cocaína) – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo – semiaberto – , medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime.



    Por outro lado, a conversão da pena privativa de liberdade é condicionada ao preenchimento dos requisitos objetivos (pena inferior a 4 anos e que o crime tenha sido cometido sem violência) e subjetivos (prognose acerca da suficiência da substituição) elencados no art. 44 do Código Penal. 



    No caso, o STJ consignou que, de igual modo, fora negada a substituição da pena [...], considerando a natureza e quantidade de droga apreendida. 



    Nesse contexto, não cabe falar em ilegalidade na decisão impugnada, pois “é possível que o juiz fixe o regime inicial [mais gravoso] e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido” (ARE 967.003-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSSO, Primeira Turma, DJe de 9/8/16).



    Enfim, não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial ou mesmo infirmá-los e, por consequência, concluir que a conversão da reprimenda é socialmente recomendável. Precedentes: HC 125.589-AgR, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 26/6/2015; HC 122.235, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 10/6/2014; RHC 122.620, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 13/6/2017, este assim ementado: 



    [...] A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 [...]. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de julho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente